Tribunal: STJ
Processo: 0390578-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1042021 - SP(2025/0390578-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARCELO FREIRE SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
HABEAS CORPUS
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que não
conheceu do agravo regimental interposto pela Defesa, mantendo a decisão
que denegou a ordem de
e a prisão preventiva do embargante,
habeas corpus
decretada no contexto da apreensão de 196 kg de cocaína.
2. O embargante alega contradição e omissão no julgado, sustentando que a
quantidade de entorpecentes apreendidos não seria suficiente para justificar a
manutenção da prisão preventiva e que houve omissão quanto à análise da
tese de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
apresenta omissão ou contradição, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, e se os embargos de declaração podem ser acolhidos com
efeitos infringentes para alterar o julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à
manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
5. A decisão embargada enfrentou, de maneira fundamentada, a questão
relativa aos fundamentos da prisão preventiva, mantendo a decisão que
denegou a ordem de
em razão da gravidade concreta da
habeas corpus
conduta do embargante, evidenciada pela quantidade de droga apreendida
(196 kg de cocaína).
6. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a via estreita do
habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório, sendo tal análise reservada ao curso da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54121863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 90c5f0e6-98f1-4007-93b1-42e4b7b95812

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 90c5f0e6-98f1-4007-93b1-42e4b7b95812

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1042021 - SP(2025/0390578-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARCELO FREIRE SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
HABEAS CORPUS
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que não
conheceu do agravo regimental interposto pela Defesa, mantendo a decisão
que denegou a ordem de
e a prisão preventiva do embargante,
habeas corpus
decretada no contexto da apreensão de 196 kg de cocaína.
2. O embargante alega contradição e omissão no julgado, sustentando que a
quantidade de entorpecentes apreendidos não seria suficiente para justificar a
manutenção da prisão preventiva e que houve omissão quanto à análise da
tese de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
apresenta omissão ou contradição, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, e se os embargos de declaração podem ser acolhidos com
efeitos infringentes para alterar o julgado.
Documento eletrônico VDA54121869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:59
Código de Controle do Documento: 8bcd2143-03d6-4e23-a1ee-b25e18390f7a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à
manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
5. A decisão embargada enfrentou, de maneira fundamentada, a questão
relativa aos fundamentos da prisão preventiva, mantendo a decisão que
denegou a ordem de
em razão da gravidade concreta da
habeas corpus
conduta do embargante, evidenciada pela quantidade de droga apreendida
(196 kg de cocaína).
6. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a via estreita do
habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório, sendo tal análise reservada ao curso da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO FREIRE
SANTOS contra acórdão desta Sexta Turma que não conheceu do agravo regimental
interposto pela Defesa, nos termos da seguinte ementa (fls. 606-607):
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. EXCEPCIONAL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de , mantendo a prisão preventiva do agravante, habeas corpus
decretada no contexto da apreensão de 196kg de cocaína.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada partiu de premissa fática
equivocada sobre sua reincidência e que a quantidade de droga, por si só,
não justifica a custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a excepcional quantidade
de droga apreendida constitui, por si só, fundamentação concreta e idônea
para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54121869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:59
Código de Controle do Documento: 8bcd2143-03d6-4e23-a1ee-b25e18390f7a

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 196kg de cocaína. Tal
quantidade demonstra a periculosidade do agente e o elevado risco à ordem
pública.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
excepcional quantidade de entorpecentes constitui elemento concreto idôneo
para justificar a segregação cautelar, não se tratando de fundamentação
baseada na gravidade abstrata do delito.
6. Ainda que se questione a premissa da reincidência afirmada pelas
instâncias ordinárias, a gravidade concreta da conduta, por si só, é
suficiente para manter a custódia.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.

Extrai-se dos autos que o embargante foi preso em flagrante, convertida a
custódia em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
e 35, ambos da
pelos quais foi denunciado.
caput,
Lei n. 11.343/2006,
Nas razões da presente insurgência, o embargante alega a ocorrência de
contradição e omissão no julgado pois, malgrado se afirme que a quantidade de
entorpecentes apreendidos, de per si, são suficientes para a manutenção do ergástulo,
ignoram farta jurisprudência oriunda deste mesmíssimo Superior Tribunal de Justiça,
(fl. 620).
que de modo uníssono e incontroverso, é capaz de infirmar a conclusão adotada
Aponta omissão quanto à análise da tese de ausência de indícios mínimos de
autoria delitiva.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
que seja conhecido e provido o agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual
destinado a eliminar da decisão judicial ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o magistrado de ofício ou
a requerimento, nos estritos termos do
do Código de Processo Penal. Não se
art. 619
prestam, portanto, à mera rediscussão da causa ou à manifestação de inconformismo com
o resultado do julgamento.
No caso dos autos, a decisão embargada enfrentou, de maneira fundamentada,
a questão relativa aos fundamentos da prisão preventiva, mantendo a decisão que
denegou a ordem de
em razão da gravidade concreta da conduta do
habeas corpus
embargante, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (196 kg de cocaína).
Documento eletrônico VDA54121869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:59
Código de Controle do Documento: 8bcd2143-03d6-4e23-a1ee-b25e18390f7a

No tocante ao argumento de omissão quanto à análise da tese de ausência de
indícios mínimos de autoria delitiva, o acórdão foi expresso ao consignar que a via
estreita do
não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-
habeas corpus
probatório, sendo tal análise reservada ao curso da instrução criminal.
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios
apontados. O que se observa é que o órgão julgador considerou que a custódia cautelar
foi suficientemente fundamentada e que a tese de ausência de indícios de autoria não
comporta sequer conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático
probatório dos autos, inadmissível na via eleita.
Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a
pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo, revelando
nítido caráter de inconformismo com a tese jurídica adotada, a qual concluiu pela
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial.
Exemplificaticamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. A regularidade da representação processual deve ser comprovada no
momento da interposição do recurso especial, não sendo suficiente a
alegação de apresentação nos autos originários (ut, AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.808.644/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
4/7/2025.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.412.875/RJ,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025;
grifamos.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 619
REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o
art. 619
órgão julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram
submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou expressamente que o
agravante deixou de impugnar adequadamente um dos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado sumular n. 182 do
STJ.
Documento eletrônico VDA54121869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:59
Código de Controle do Documento: 8bcd2143-03d6-4e23-a1ee-b25e18390f7a

3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou, especificamente, que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem ou o distinguishing usado para justificar que os
precedentes citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à hipótese dos
autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com
o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento
que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam
apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e
não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.223.342/BA,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
29/3/2023.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54121869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:59
Código de Controle do Documento: 8bcd2143-03d6-4e23-a1ee-b25e18390f7a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0390578-1
HC 1.042.021 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15090207620258260385 22774347620258260000 595412025
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DENIS FRANK ARAUJO DE JESUS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO FREIRE SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
CORRÉU
: JOAO VICTOR BARRA DA SILVA
CORRÉU
: TIAGO SANTOS GONCALVES
CORRÉU
: LUIZ CLAUDIO DA SILVA NETO
CORRÉU
: EDSON RAMOS DA FONSECA
CORRÉU
: MARCELO HENRIQUE DOS ANJOS DE CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCELO FREIRE SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449131218407830@
2025/0390578-1 - HC 1042021 Petição : 2025/0124101-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:12:39
Código de Controle do Documento: B898CFD4-F17D-4807-BCCF-30B78D4CC34C